Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-52.2020.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamentos – Portador de Hipertensão, Flutter e Fibrilação Atrial – Alegação de inadequação da via eleita afastada – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal, à luz do julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106) – O direito à vida é amplo e explicitamente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamentos – Portador de Hipertensão, Flutter e Fibrilação Atrial – Alegação de inadequação da via eleita afastada – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal, à luz do julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106) – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 – Consigne-se, acerca da necessidade de declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, que esta se revela ausente no que concerne aos fármacos Vatis 5mg e Selozok 25mg – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006420-52.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SECRETÁRIO
DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ, é apelado CARLOS ALBERTO ABATTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
2
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309
Apelantes: Secretário da Saúde do Município de Jundiaí e Prefeitura Municipal de
Jundiaí
Apelado: Carlos Alberto Abatte
Comarca: Jundiaí
Voto no 20428
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamentos – Portador de
Hipertensão, Flutter e Fibrilação Atrial – Alegação de inadequação
da via eleita afastada – Solidariedade entre os entes federativos –
Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS –
Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal, à luz do
julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106) – O direito à vida é
amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais
em se tratando de interesse de pessoa idosa, albergado na regra do
artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 – Consigne-se, acerca da
necessidade de declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos
pelo SUS, que esta se revela ausente no que concerne aos
fármacos Vatis 5mg e Selozok 25mg – Reexame necessário e
recurso de apelação parcialmente providos.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Alberto
Abatte contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí, no qual busca, em síntese,
o fornecimento dos medicamentos Eliquis 5mg, Vatis 150mg e Selozok 25mg, necessários
ao tratamento de Hipertensão Essencial, Flutter e Fibrilação Atrial.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
mandamental, determinando que o impetrado fornecesse os medicamentos ao impetrante,
observada a prescrição médica correspondente, enquanto perdurasse o tratamento, sob pena
de multa diária e bloqueio de bens para o caso de descumprimento da ordem judicial.
A Municipalidade de Jundiaí interpôs recurso de apelação, no qual
sustenta que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, que dispõe de terapêuticas
alternativas para o tratamento da doença, e que é dever do Estado fornecer a medicação
pleiteada. Alega a ausência da declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos pela Rede
Básica de Saúde do Município, acrescentando que o autor não comprovou a
hipossuficiência e que o direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, deve atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
3
aos limites orçamentários. Por fim, pede a exclusão da multa diária, além de consignar que
não se admite o bloqueio de verbas públicas.
O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pede a manutenção
da sentença de 1o grau.
A fls. 245 a 252 encontra-se o parecer da Douta Procuradoria de
Justiça.
É o relatório.
A propósito dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156, sob a sistemática dos recursos repetitivos, diga-se que a autora
trouxe aos autos declaração de hipossuficiência (fls. 09), prescrição médica (fls. 30), tanto
quanto declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos pela Rede Básica de Saúde do
Município (fls. 64), a justificar o pedido de entrega do fármaco Eliquis 5mg. É certo,
ademais, que os medicamentos contam com registro na ANVISA. Contudo, o autor deixou
de trazer aos autos declaração de ineficácia dos fármacos fornecidos pela Rede Básica de
Saúde do Município, a justificar o pedido de entrega dos fármacos Vatis 5mg e Selozok
25mg, juntando apenas a declaração referente ao medicamento comercialmente conhecido
como Eliquis 5mg.
Enfim, não basta a prescrição médica dos fármacos para justificar a
entrega dos medicamentos não contemplados nos atos normativos do SUS. É necessário,
além de demonstrar a incapacidade financeira e a existência de registro do remédio na
ANVISA, comprovar a necessidade da prescrição, com apresentação de laudo médico
fundamentado e circunstanciado.
A respeito da hipossuficiência, diga-se que se presume a ausência
de recursos, quando assim declarada pela parte, por força da norma do artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, presunção esta que aqui não se viu desconstituída, pois não
basta considerar quanto ganha a pessoa, havendo de se levar em conta os gastos ordinários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
4
que envolvem despesas com alimentação, vestuário, educação, lazer, próprias e da família,
com o que se dá aplicação à regra contida no parágrafo segundo daquele dispositivo legal.
Não há negar que um dos princípios do texto constitucional é a
descentralização, que quer significar “execução de serviços prioritariamente por
municípios”, como bem o diz o médico sanitarista Eduardo Jorge (Um pacto pela Saúde, in
Roberto Gouveia, Saúde Pública, Suprema Lei a nova legislação para a conquista da
saúde, SP, Mandacaru, 2.000, p. 31). E não há nessa interpretação nenhuma novidade,
diante do que está nos artigos 219 a 231 da Constituição do Estado de São Paulo.
À União, por sua vez, cabe apenas transferir recursos ao Estado e
ao Município, por meio de dotações ou créditos consignados no orçamento, para o
desenvolvimento das ações e dos servidos do SUS (Lei Complementar Estadual no 791, de
9/3/95), razão por que não pode o Município fugir aos seus compromissos. É parte, sim, na
relação de direito material. Neste sentido, colhe a jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO COM
BASE EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL
NÃO
CABIMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO

SÚMULA 211/STJ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. 1. Ab initio, ressalta-se que, ainda que a
matéria tenha sido reconhecida como repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, descabe sobrestar o julgamento do recurso especial,
conforme orientação da Corte Especial e como consignado pela Primeira
Seção no REsp 1.002.932/SP. 2. Verifica-se que a Corte a quo não
analisou os artigos infraconstitucionais tidos como violados. Desse
modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Ainda que considerado o
prequestionamento implícito, o acórdão recorrido está em consonância
com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
5
fornecimento de medicamentos para as situações de exceção deve ser
coordenado entre as três esferas políticas: União, Estado e Município,
não sendo permitido, dado o texto constitucional, imputar
responsabilidade a apenas um dos operadores. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1163188/SC. 2a Turma, Min. Rel. Humberto
Martins. D. J.: 16.06.2010).
O apelado alega que houve recusa no fornecimento dos
medicamentos que constam da prescrição médica. A apelante, de sua parte, não contesta o
fato de o médico, cujo nome, endereço, registro no CRM e demais dados constam do
receituário, ter prescrito os fármacos ora reivindicados. Argumenta apenas com a existência
de um “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas”, que refletiria o consenso da
comunidade médica, segundo o qual cabe ao Poder Público fornecer ao administrado
apenas a medicação ali indicada.
Mas, não haverá de ser uma Portaria ou Protocolo, norma de
terceiro escalão na hierarquia do ordenamento jurídico, a restringir a aplicação da lei e da
regra constitucional. O Sistema Único de Saúde não implica o reconhecimento de um papel
de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o artigo
6o da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao dispor sobre as condições para a
prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de
ações integradas não comporta aplicação restritiva.
Se o legislador constitucional deixou expressamente consignada a
relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art. 220
da Constituição Estadual), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), isto tudo tem de participar de uma certa ordem de prioridade e de
hierarquia das demandas, de diversas naturezas, que o Estado tem de atender. O direito à
vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna. No dizer de Jacques Robert,
citado por José Afonso da Silva, “o respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
6
ideias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica” (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 14a ed., SP, Malheiros Editores, 1997, p. 195). Por princípio
básico de hermenêutica jurídica, quem dá os fins tem de dar os meios. A Constituição
Federal, quando estabelece o direito à vida (art. 5o, caput) e o direito à saúde (art. 6o), está
dizendo que nenhum ser humano poderá ter interrompida a sua trajetória na face da Terra a
não ser que inexistam meios, ao alcance do Estado, para evitar a morte.
A omissão do poder público viola regra profundamente enraizada
na consciência ética e jurídica dos povos civilizados, de sorte que ao Estado não é dado,
mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a ela não deu, vale dizer, a vida. Está-se aqui
diante daquilo que os juristas conhecem como omissão juridicamente relevante, pois o
Estado tem, por força da carta magna, obrigação de cuidado e proteção. Sonegar um
remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade,
não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no artigo 198, II, da Constituição
Federal. A mesma carta constitucional que garante o direito à vida, dá ao homem público
os meios para prover a fruição do direito, que estão nos artigos 195 e 198, parágrafo único,
daquele texto. Mais que isto, o Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei
Complementar no 791, de 9/3/95) prevê, no seu art. 7o, a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas que causarem danos ao indivíduo ou à coletividade.
“A saúde é uma das condições essenciais da liberdade individual e
da igualdade de todos perante a lei” (art. 2o do Código de Saúde do Estado); “o direito à
saúde é inerente à pessoa humana, constituindo-se em direito público e subjetivo” (art. 2o, §
1o). Se não há orçamento para as políticas sociais, o Estado e seus agentes têm de
responder por isso (art. 37, §6o), pois a doença que aflige o autor não é fato novo, não
colheu a autoridade pública de surpresa. Se o legislador constitucional, dando especial
realce à importância das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art.
220 da Constituição Estadual), dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que
repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
7
configurada uma contradição valorativa ou uma contradição de princípios, como diz Karl
Engisch (Introdução ao pensamento jurídico, 6a ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1988, 315 a 325). Em outros termos, o legislador ter-se-ia afastado da vontade
do legislador constitucional ou da vontade da Constituição.
Se o médico prescreveu o medicamento cujo fornecimento ora
postula o autor, não haveria de ser uma agência burocrática, por mais qualificada, a
instância adequada para rever a prescrição médica, conduta que viola, inclusive, o Código
de Ética Médica (Cap. I, itens VIII e XVI, da Res. CFM no 1931/2009).
Todos, independentemente de sua condição econômica, devem
receber atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais, além disto, não podem ser
impedidos de prescrever tal ou qual medicamento sob o cômodo argumento de que não está
contemplado num protocolo. A Constituição Federal tem compromisso com a inclusão, ao
passo que as regras burocráticas do órgão de gestão da saúde estão comprometidas com a
perversa lógica da exclusão, seguindo critérios exclusivamente financeiros.
Enfim, eventual problema orçamentário ou burocrático do Estado
nem de longe se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. O
autor trouxe aos autos prescrição médica cuja autoridade em nenhum momento foi
contestada. Essa documentação demonstra claramente as necessidades específicas do
paciente, pelo que imprescindível se mostra a administração do medicamento prescrito.
Compete ao Judiciário, provocado que foi, velar pela aplicação do
texto constitucional, carta política da República Federativa. E a Justiça não fugirá à sua
responsabilidade no arbitramento desta questão de suma relevância, a qual envolve
interesse de idosa, albergado na regra do artigo 230 da Constituição Federal e no artigo 15,
§ 2o, da Lei Federal no 10.741/03, que assim dispõe:
“Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como
próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e
reabilitação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006420-52.2020.8.26.0309 -Voto no 20428 gf
8
Por fim, cumpre consignar que a r. sentença, embora tivesse
determinado à apelante que fornecesse o medicamento à autora sob pena de imposição de
multa e bloqueio de verbas públicas , não chegou a aplicar nem a multa nem o bloqueio.
Se o fizer, diante da recalcitrante conduta da Municipalidade de Jundiaí, então se tratará de
dispor a respeito, desde que haja recurso.
Consigne-se, a final, que, caso o Poder Público descumpra o
comando, responderá por improbidade administrativa o agente que tiver dado causa à
inadimplência.
Nestes termos, dou parcial provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação para garantir ao autor o fornecimento do medicamento Eliquis 5mg.
Custas ex lege.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator